Tribunal: STF
Processo: ARE 1521115
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recursos Extraordinários interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região.



    Na origem, cuida-se de Ação Civil Pública proposta em 1998 pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC, na qual se aborda o impacto ambiental dos alimentos transgênicos. Eis os principais pedidos (fls. 44-45, Doc. 3):



    “(...) 



    C) seja julgada procedente a presente ação, condenando-se a União Federal a exigir da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBio a elaboração das normas a que está obrigada por Lei; relativas à segurança alimentar, comercialização e consumo dos alimentos transgênicos, normas estas que devem estar em conformidade com todo o ordenamento jurídico, especialmente a Constituição Federal, o Código de Defesa do Consumidor e a legislação ambiental antes de apreciar qualquer pedido relativo a produto geneticamente modificado;



    D) seja condenada a requerida a exigir a realização do prévio Estudo de Impacto Ambiental da Monsanto e de todos os outros pedidos à CTNBio formulados;



    E) seja julgada procedente esta ação para que esteja obrigada a CTNBio a posteriormente à elaboração de normas, emitir novo parecer técnico conclusivo relativo ao pedido da Monsanto; 



    F) seja julgada procedente a presente demanda para condenar a CTNBio na ( obrigação de não emitir parecer técnico conclusivo a nenhum pedido antes do cumprimento de todas as exigências legais;



    G) seja declarada incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 2°, XIV ) do Decreto n° 1.752/95, bem como das Instruções Normativas n° 3 e 10 no que se refere a possibilidade da CTNBio dispensar a exigência do Estudo 1 de Impacto Ambiental;”



    Examinando as apelações da sentença de procedência, o TRF1 deu provimento às Apelações para decretar a improcedência. 



    Opostos Embargos de Declaração pelo IDEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (Doc. 97), pela ASSOCIAÇÃO CIVIL GREENPEACE (Doc. 98), por MONSANTO DO BRASIL LTDA. e MONSOY LTDA (Doc. 106), e pela UNIÃO (fl. 108), foram todos desprovidos (Doc. 110, fl. 61).



    Opostos novos Embargos de Declaração pela ASSOCIAÇÃO CIVIL GREENPEACE e a UNIÃO (Docs. 115 e 117), ambos foram rejeitados (Doc. 119).



    Em seguida, o IDEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR e a ASSOCIAÇÃO CIVIL GREENPEACE opuseram Embargos Infringentes (Docs. 122 e 125), aos quais foi negado provimento nos termos da seguinte ementa (Doc. 139, fls. 59-60):



    “CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. BIOSSEGURANÇA. ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS. EXIGIBILIDADE OU DISPENSA DE ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL. ATRIBUIÇÃO DA COMISSÃO TÉCNICA NACIONAL DE BIOSSEGURANÇA - CTNBIO. ATUAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - CONAMA AFASTADA. EXCEÇÃO: CONCLUSÃO PELA CTNBIO DE SER O OGM POTENCIALMENTE CAUSADOR DE SIGNIFICATIVA DEGRADAÇÃO DO MEIO AMBIENTE (ART. 16, § 2º, DA LEI Nº 11.105/2005). EMBARGOS INFRINGENTES AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Nos termos do art. 225, § 1º, II e V, da Constituição Federal, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações mediante a preservação da diversidade e da integridade do patrimônio genético do País e fiscalização das entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético; e o controle da produção, comercialização e do emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, qualidade de vida e o meio ambiente.



    II - A Lei nº 8.974/95, que regulamentava originariamente os incisos II e V da Constituição Federal, atualmente revogada pela Lei nº 11.105/2005, estabeleceu normas ambientais especiais sobre biossegurança, atribuindo à Comissão Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBio, conforme redação conferida pelas Medidas Provisórias nºs 2.137/2000 e 2.191/2001, competência para identificar, segundo critério científico, as atividades decorrentes do uso de organismos geneticamente modificados - OGMs e derivados potencialmente causadores de significativa degradação do meio ambiente e da saúde. 



    III - A Lei nº 11.105/2005, que revogou a Lei nº 8.974/95, aplicável ao caso concreto ainda que posterior ao julgamento do recurso de apelação que originou os presentes embargos infringentes (confira-se REsp 665.683, publicado em 10/03/2008), eliminou de vez qualquer dúvida acerca da competência da CTNBio para formular pareceres técnicos referentes à autorização para atividades que envolvam pesquisa e uso comercial de OGM e seus derivados, com base na avaliação de seu risco zoofitossanitário, à saúde humana e ao meio ambiente, bem como para deliberar, em única e última instância, sobre os casos em que a atividade é potencial ou efetivamente causadora de degradação ambiental e sobre aqueles em que há a necessidade do licenciamento ambiental (art. 16, § 3º). 



    IV - Por consequência, é da CTNBio a palavra final acerca da necessidade ou não de apresentação de estudo de impacto ambiental para a liberação de produto geneticamente modificado, e não do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, que não possui competência específica para se pronunciar acerca dos OGMs. É de se ressaltar, além disso, que, nos termos do §1º do art. 14 da Lei nº 11.105/2005, a decisão técnica da CTNBio quanto aos aspectos de biossegurança do OGM vincula os demais órgãos e entidades da administração, razão pela qual não pode o CONAMA exigir a realização de estudo de impacto ambiental quando assim não o tiver feito a CTNBio, salvo deliberação desta última no sentido de que o OGM é potencialmente causador de significativa degradação do meio ambiente (art. 16, § 2º, da Lei nº 11.105/2005), hipótese diversa da dos autos. 



    V - Embargos infringentes aos quais se nega provimento.”



    Opostos Embargos de Declaração pela ASSOCIAÇÃO CIVIL GREENPEACE e INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - IDEC (Doc. 142 e 145), foram rejeitados (Doc. 149).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 160), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, a ASSOCIAÇÃO CIVIL GREENPEACE e IDEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, sustentam ofensa aos seguintes preceitos constitucionais: (a) arts. 5°, II; 37, caput; 62; 84, IV e VI; 225, §1º, IV (princípio da legalidade), “violado pela disciplina de matéria flagrantemente reservada a lei ordinária por meio do Decreto 1.752/2005” (Doc. 160, fl. 51); (b) arts. 2° (princípio da separação dos poderes); 5º, XXXVI, LIV e LV (princípio da segurança jurídica); e 93, IX e X (princípio da motivação), “contrariados pela convalidação de atos administrativos inconstitucionais, pelos Poderes Executivo e Legislativo, mediante emprego do processo legislativo, após a submissão dessas violações ao Judiciário” (Doc. 160, fl. 52); (c) arts. 5º, LIV e LV (princípio da segurança jurídica); e 2° (princípio da separação dos poderes), “feridos pelo desvio de poder na função legislativa, praticados pelos Poderes Legislativo e Executivo e incorrido com o fim de revogar decisões judiciais assecuratórias do devido processo legal democrático em matéria de impacto ambiental” (Doc. 160, fl. 52); (d) arts. 1º; e 5°, LIV (princípios do devido processo legal e democrático); e 225, caput (participação da coletividade, democrática, na gestão do meio ambiente), “ignorados na prática da CTNBio, mas, indiscutivelmente, buscados no âmbito dos procedimentos conduzidos pelos órgãos republicanos e efetivamente instituídos para a proteção ambiental e da saúde” (Doc. 160, fl. 52); (e) arts. 1º; 18; 23, II e IV; 24; e 200 (princípio federativo e competência concorrente dos entes federados), “violados pela concentração de poder na CTNBio e completa exclusão dos entes federados do processo decisório” (Doc. 160, fl. 52); (f) arts. 37, caput; e 225, §12, IV (princípio da publicidade em matéria de meio ambiente), “vilipendiados em decorrência da flagrante redução da obrigação constitucional de dar publicidade dos impactos ambientais aos interessados” (Doc. 160, fl. 52); e (g) arts. 225, § lº, IV (princípio da precaução), “que não permite a dispensa do Estudo de Impacto Ambiental quando há manifesta potencialidade de danos, como é o caso da introdução de transgênicos agrícolas como a soja, o milho, o algodão e outros no ambiente, que inclui, em sua plena caracterização, aspectos socioeconômicos relativos à a agricultura, a produção e a logística nacionais” (Doc. 160, fl. 52). 



    Por fim, requerem o provimento do recurso, “julgando-se totalmente procedente a demanda e determinando a realização do Estudo de Impacto Ambiental” (fl. 129, Doc. 160).



    Quanto ao Recurso Extraordinário interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (Doc.171), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se violação aos arts. 1º; 5°, II, XXXVI, LIV e LV; 18; 23, II e IV; 24; 37, caput; 62; 84, IV e VI; 93, IV e X; 200; e 225, caput, §1º, inciso IV, e §2º, da CF/1988 (fl. 65, Doc. 171).



    Para tanto, sustenta que, “partindo-se do princípio de que é a Constituição Federal quem determina a exigência do EIA/RIMA para os OGMs, o v. acórdão, ao admitir que norma infralegal discipline a dispensa deste instrumento em casos tais implica em violação ao princípio da Supremacia da Constituição Federal” (fl. 65, Doc. 171).



    Registra que “as diversas instruções normativas da CTNBio colacionadas às fls. 3583/3678 indicam procedimentos e avaliações aplicáveis aos OGMs suficientes para caracterizar a potencialidade e significância destes ao meio ambiente e à saúde humana. Com efeito, tais regulamentos técnicos estabelecidos pela CTNBio apresentam indícios suficientes da incerteza científica quanto aos produtos originários da biotecnologia, que melhor seriam avaliados mediante a realização do EIA/RIMA, de modo a assegurar aos consumidores e a população emgeral a possibilidade de discussão e conhecimento sobre os diversos riscos envolvidos na questão, não sendo suficiente, data máxima vênia, a classificação toxicológica e a avaliação de riscos, como no caso dos agrotóxicos” (fl. 67, Doc. 171).



    Afirma que, caso a ADIN 3526-6 “seja julgada procedente, antes do julgamento deste recurso extraordinário, cai por terra a argumentação relativa à liberalização de OGMs e derivados no Brasil, sem o devido processo legal (EIA/RIMA) e o atendimento às normas constitucionais e legais sobre a matéria. No entanto, persiste o interesse recursal diante dos pedidos arrolados na inicial” (fl. 193, Doc. 171). 



    Ao final, requer o provimento do presente recurso “para reformar os acórdãos recorridos, julgando-se totalmente procedente a demanda, determinando-se a realização de Estudo de Impacto Ambiental” (fl. 193, Doc. 171).



    Em exame de admissibilidade, o Juízo de origem negou seguimento ao RE do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por violação reflexa ao texto constitucional e incidência da Súmula 279/STF (Doc. 181).



    No Agravo, o MPF refutou todos os fundamentos da decisão agravada (Doc. 194).



    Quanto ao RE da ASSOCIAÇÃO CIVIL GREENPEACE e do IDEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, foi inadmitido por intempestividade (Doc. 182).



    Nos Agravo, os agravantes alegam que tendo em vista “o disposto no art. 229, caput, do CPC, o prazo para a interposição do recurso deve ser dobrado, já que existe um litisconsórcio ativo, formado pelo Greenpeace, IDEC e pelo Ministério Público, TODOS COM PROCURADORES DISTINTOS” (fl. 3, Doc. 190).



    É o relatório. Decido.



    No caso concreto, o acórdão recorrido decidiu que é da CTNBio a palavra final acerca da necessidade ou não de apresentação de estudo de impacto ambiental para a liberação de produto geneticamente modificado.



    Os recorrentes requerem o provimento dos Recursos Extraordinários, a fim de que seja determinada a realização do Estudo de Impacto Ambiental.



    Todavia, no julgamento da ADI 3.526/DF, assentou-se a constitucionalidade da Lei federal 11.105/2005 e, portanto, da dispensa, em determinadas hipóteses, do estudo de impacto ambiental (EIA) e do relatório de impacto ambiental (RIMA). 



    Confira-se:



    “Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 11.105/2005. NORMAS DE SEGURANÇA E MECANISMOS DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES QUE ENVOLVAM ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS (OGM). PRELIMINAR. PERDA DE OBJETO EM RELAÇÃO AO ART. 36 DO DIPLOMA LEGAL. EXAURIMENTO DOS EFEITOS DO DISPOSITIVO EM 2005. MÉRITO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. 



    1. Tendo em vista que os efeitos do art. 36 da Lei 11.105/2005 se exauriram ao final do ano de 2005, impõe-se o reconhecimento da perda de objeto da ação direta, com a consequente extinção parcial do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.



    2. Quanto aos demais dispositivos impugnados, a questão que se coloca, na perspectiva formal, consiste em definir se a lei impugnada, ao centralizar em órgão federal – Comissão Técnica Nacional de Biossegurança – a fiscalização e normatização do desenvolvimento e uso de organismos geneticamente modificados, contrariou o esquema constitucional de competências legislativas concorrentes (art. 24 da Constituição Federal).



    3. As normas de segurança e mecanismos de fiscalização de atividades relativas a organismos geneticamente modificados impõem tratamento linear no território nacional. Ou seja, há inequívoca preponderância do interesse da União. É difícil vislumbrar peculiaridades regionais do tema a serem tratadas no âmbito estadual. A fiscalização da segurança desses organismos está atrelada a critérios científicos e uniformes, de modo que inexiste circunstância peculiar a um ente federativo que altere a conclusão do órgão técnico. Não há como segmentar o tratamento do tema a partir de divisas geográficas. Precedentes.



    4. Sob o ângulo material, a vinculação do procedimento de licenciamento ambiental de OGM ao crivo técnico da CTNBIo não contraria o sistema de proteção ambiental imposto pelo art. 225 da Constituição Federal, tampouco implica redução do patamar de tutela do meio ambiente.



    5. Não se pode extrair da Constituição Federal a obrigatoriedade de realização de EIA/RIMA ou de licenciamento perante órgãos ambientais (até porque estes não estão previstos no texto constitucional) em todos os casos de organismos geneticamente modificados, muito menos de que essa análise cabe unicamente ao CONAMA.



    6. O CTNBIo é instância qualificada para realizar o estudo do OGM inclusive sob o prisma ambiental, de modo que nenhum OGM será validado sem a prévia avaliação, pela CTNBIo, de seu risco zoofitossanitário, à saúde humana e ao meio ambiente (art. 10, caput, da Lei 11.105/2005).



    7. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nesta parte, improcedente.” (ADI 3526, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, Dje de 9/10/2023)



    O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência acima, razão pela qual deve ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS AGRAVOS EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de dezembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente